Tribunal: TJSP
Processo: 2036016-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS POSTERIORES A CIRURGIA BARIÁTRICA. AUTORA QUE ALEGA SOFRER COM FLACIDEZ DECORRENTE DA CIRURGIA DE EMAGRECIMENTO. CASO, PORÉM, EM QUE O PROCEDIMENTO É DE CARÁTER ELETIVO, A AFASTAR O REQUISITO DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS POSTERIORES A CIRURGIA BARIÁTRICA. AUTORA QUE ALEGA SOFRER COM FLACIDEZ DECORRENTE DA CIRURGIA DE EMAGRECIMENTO. CASO, PORÉM, EM QUE O PROCEDIMENTO É DE CARÁTER ELETIVO, A AFASTAR O REQUISITO DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.